Tribunal: TJES
Processo: 5003940-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003940-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON MEIRELLES FELIPE SANTIAGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003940-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON MEIRELLES FELIPE SANTIAGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRESUNÇÃO DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA. COABITAÇÃO NA MESMA CELA. IN DUBIO PRO REO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravante inconformado com decisão que homologou falta grave disciplinar, consubstanciada em agressão a outro interno ocorrida no interior da cela, com a consequente fixação de novo marco interruptivo para a aquisição de benefícios executórios, bem como manutenção do regime fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se a decisão agravada incorreu em presunção de autoria com base exclusiva na coabitação do agravante com a vítima;
(ii) Avaliar se a inexistência de testemunho direto ou de imputação clara da vítima inviabiliza a responsabilização disciplinar individual;
(iii) Examinar se a imputação sem individualização da conduta afronta o princípio do devido processo legal e da vedação à sanção coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora demonstrada a materialidade da agressão, os autos revelam ausência de prova segura quanto à autoria por parte do agravante, sendo inequívoca a negativa da vítima em apontar os responsáveis, bem como a ausência de testemunho direto dos agentes penitenciários. A decisão recorrida baseou-se exclusivamente na presunção de autoria coletiva em razão da permanência na mesma cela, sem elementos individualizadores. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em tais hipóteses, impõe-se o afastamento da sanção disciplinar, à luz do princípio do in dubio pro reo, especialmente quando sequer há indícios mínimos de participação ativa do apenado nos fatos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para afastar a homologação da falta grave imputada ao agravante, com as devidas repercussões na execução penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por Wanderson Meirelles Felipe Santiago, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da execução penal nº 2000363-48.2019.8.08.0014, que reconheceu a prática de falta grave e, em consequência, determinou a interrupção do prazo para aquisição de benefícios executórios, além de manter o apenado no regime fechado.

O agravante foi acusado de participar de agressões físicas contra o interno Carlos Alberto Santana Junior, ocorridas no dia 11/03/2024, no interior da cela C-11, da Penitenciária de Segurança Média de Colatina, conforme relatado no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 15/2024 (evento 260.1).

Consta que a vítima gritou por socorro e, ao ser socorrida pelos agentes penitenciários, apresentava diversas lesões corporais. Em seu depoimento, afirmou que não conseguiu identificar os agressores, pois teve o rosto coberto por um lençol durante as agressões. Os servidores penitenciários relataram o socorro prestado e confirmaram as lesões observadas, mas não presenciaram o momento da agressão, tampouco identificaram os responsáveis.

O agravante, ouvido na fase administrativa, negou participação nos fatos, sustentando que a cela estava escura e que ouviu os gritos da vítima, mas não presenciou quem a agredia.

A decisão agravada entendeu estarem presentes elementos suficientes para a homologação da falta grave, com base no depoimento da vítima, no conjunto probatório do PAD e nas circunstâncias em que se deram os fatos, afastando a tese de sanção coletiva.

A Defensoria Pública, atuando em nome do agravante, interpôs recurso, sustentando a inexistência de provas que identifiquem o agravante como autor ou partícipe da conduta, apontando risco de imposição de sanção coletiva e requerendo a reforma da decisão.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo não haver prova suficiente da autoria da falta grave, em razão da ausência de individualização da conduta.

Na instância revisora, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça Criminal Dr. Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo provimento do agravo, enfatizando a fragilidade do acervo probatório, quanto à imputação individual ao agravante, invocando o princípio
in dubio pro reo
(ID. 13078737).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003940-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON MEIRELLES FELIPE SANTIAGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Wanderson Meirelles Felipe Santiago, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que homologou a prática de falta grave, em razão de suposta participação do agravante em agressões físicas contra outro interno, fato ocorrido no interior da cela em que se encontrava recluso.

A insurgência recursal repousa na ausência de provas da autoria, sob o argumento de que a vítima não identificou os agressores, que a cela encontrava-se escura no momento dos fatos e que os servidores não presenciaram as agressões. Alega a defesa que a decisão baseia-se em presunção de autoria, decorrente da simples coabitação na cela, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.

De início, reconhece-se a materialidade da infração disciplinar, que restou plenamente demonstrada pelas declarações da vítima, registros fotográficos e laudo de lesão corporal, juntados aos autos do PAD nº 15/2024.

Contudo, a controvérsia recursal concentra-se na autoria da falta disciplinar atribuída ao agravante. A vítima, em mais de um momento, afirmou que não conseguiu identificar os autores, pois teve o rosto coberto por lençol durante as agressões. Os demais reeducandos ouvidos — inclusive o agravante — negaram participação, e não há testemunho direto, ou qualquer elemento objetivo que aponte Wanderson como autor ou partícipe.

A decisão agravada presume a autoria coletiva, com base na permanência dos custodiados na mesma cela, afastando a configuração de sanção coletiva. No entanto, tal presunção não encontra respaldo na prova dos autos, nem se sustenta diante do princípio do devido processo legal.

A jurisprudência pátria é firme ao exigir a individualização da conduta, para fins de reconhecimento de falta grave:

“A ausência de individualização da conduta e de prova segura da autoria enseja o reconhecimento da dúvida razoável, impondo-se, por conseguinte, a absolvição do apenado, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.” (TJMG, AgExcPen 1007337-83.2023.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 09/10/2023)

No mesmo sentido, o próprio Ministério Público, em 1º e 2º graus, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo que os elementos constantes dos autos não permitem afirmar, com segurança mínima, a autoria da infração disciplinar.

Impor a um apenado sanção disciplinar gravosa, com base apenas na sua presença no local dos fatos, sem qualquer outro indício de sua efetiva participação, representa afronta à presunção de inocência, com risco de configurar sanção coletiva disfarçada de autoria presumida.

Dessa forma, ausente prova suficiente da autoria, impõe-se a reforma da decisão agravada, com a consequente absolvição do agravante, quanto à prática da falta grave.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo em execução penal, para reformar a decisão agravada e afastar a homologação da falta grave imputada a Wanderson Meirelles Felipe Santiago, determinando o cancelamento do marco interruptivo fixado e a reanálise da situação executória do agravante, nos termos da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)